Tribunal: TCU
Processo: 029.743/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10091/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.743/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Pereira de Araújo (CPF XXX.098.967-XX); Antônio Guedes Costa Viana Diniz (CPF XXX.060.205-XX); Breno Fernandes Batista (CPF XXX.597.857-XX); Clever Loran Pereira Andrade (CPF XXX.042.737-XX); Gabriel Regis Borges Santos (CPF XXX.816.045-XX); Jorge Henrique Brito Fonseca (CPF XXX.320.517-XX); Liniker Barbosa Rodrigues (CPF XXX.103.367-XX); Lucas Campos Coelho (CPF XXX.426.537-XX); Ricardo Stein (CPF XXX.173.727-XX) e Vítor de Assis da Silva (CPF XXX.289.837-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.